Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706896-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA AGRAVADO: ADALBIAN DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSANA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n.o 0722529-70.2018.8.07.0001, movido por ADALBIAN DE SOUSA, condenou a executada ao pagamento de multa na ordem de 10% do valor atualizado do débito, com base no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 23829994 - Pág. 2). Nas razões recursais (ID 23849155), afirma ter-lhe sido imposta multa sob o argumento de desatendimento à solicitação do Juízo para indicação de bens à penhora, conduta reputada atentatória à dignidade da justiça. Argumenta ter o Juízo de origem, em decisão prévia, ‘facultado’ a mencionada indicação. Alega que, considerando a facultatividade, entendeu por bem não indicar quaisquer bens, em razão de não os possuir. Sustenta inexistir, assim, ato atentatório à dignidade da justiça, devendo ser afastada a multa correspondente. Lado outro, destaca ter interposto agravo de instrumento contra a decisão que não conheceu de sua impugnação, pelo qual almeja a reversão do cenário processual posto na origem. Por fim, discorre sobre os fatos do processo com vistas a elucidar o envolvimento entre as partes e sua condição de não devedora. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a decisão hostilizada. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 23849156). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que a condenou ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado do débito, com base no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por ter deixado transcorrer in albis o prazo para indicar bens à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da matéria, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada, designadamente a urgência do pleito. Isso porque, embora plausível o direito invocado – pelo fato de a imposição da multa pecuniária com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça pressupor dolo processual, a princípio não evidenciado – foi determinada a retomada da suspensão processual comandada ainda ao final de 2020. Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade de dano imediato à parte agravante caso não haja sustação do ato hostilizado, tendo em vista a execução já se encontrar suspensa. Eventual desarquivamento do feito e retomada dos atos dependerá de petição do exequente instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis – considerando o esgotamento das diligências em tal sentido – requerimento, este, do qual não se tem notícia nos autos principais. Sendo assim, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator